Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos.
2. A ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial da ação de inventário enseja o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito nas hipóteses de descumprimento da determinação de emenda, eis que não há previsão legal.
4. O Código de Processo Civil prevê no seu artigo 485, § 1o, que a intimação pessoal somente se faz necessária quando há negligência das partes e o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano (artigo 485, inciso II, do CPC) ou em caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias (artigo 485, inciso II, do CPC).
5. Apelação desprovida. Gratuidade de justiça concedida.